Tribunal: TJSP
Processo: 1105411-11.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais e materiais c.c. obrigação de fazer. Documentação acostada aos autos que confirma a correta prestação de serviços. Orientação a respeito da presença no crematório, em razão da pandemia da Covid-19 e orientações para evitar aglomerações. Dano material e moral não configurados. Indenização

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais e materiais c.c. obrigação de fazer. Documentação acostada aos autos que confirma a correta prestação de serviços. Orientação a respeito da presença no crematório, em razão da pandemia da Covid-19 e orientações para evitar aglomerações. Dano material e moral não configurados. Indenização indevida. Majoração da verba honorária com base no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida.